Tribunal: TJSP
Processo: 2360399-48.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Embargos de declaração – Agravo de instrumento improvido – Alegação de omissão no acórdão proferido – Não acolhimento – Inexistência do vício apontado – Argumentos que foram apreciados no acórdão embargado, ainda que de forma contrária ao pretendido pelos embargantes – Caráter infringente inadmissível na espécie – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.